Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Verificando-se que, ao contrário do que é alegado em contrarrazões, o Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo recursal, rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada pela parte Recorrida.
2 – Tratando-se de conta corrente a conta bancária atingida por bloqueio judicial, a pretensão da Agravante de caracterizar a verba encontrada como poupança até quarenta salários-mínimos (inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil) deve se fazer acompanhar de elementos que demonstrem a alegada natureza da verba. A ausência da prova inviabiliza o reconhecimento de que o numerário localizado em conta corrente constitui valor poupado.
3 – Impõe-se a manutenção da constrição judicial quando a Executada não se desincumbe de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.